Tribunal: CARF
Processo: 16327.720631/2022-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade da amortização fiscal do ágio está condicionada ao cumprimento de requisitos legais específicos, previstos nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, incluindo: (i) aquisição de participação societária; (ii) fusão, cisão ou incorporação entre a investidora e a investida; e (iii) fundamentação econômica do ágio lastreada na expectativa de rentabilidade futura. Não configura impedimento a dedutibilidade do ágio a utilização de empresa intermediária (empresa-veículo) quando demonstrada sua robustez operacional e a ausência de simulação ou abuso de forma jurídica.
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE DE OPERAÇÕES SIMILARES.Reconhecida pela jurisprudência do CARF a validade de operações societárias envolvendo empresas-veículo e amortização fiscal de ágio, desde que atendidos os requisitos legais e comprovada a inexistência de simulação ou fraude.
ÁGIO. PROPÓSITO NEGOCIAL E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXIGIBILIDADE LEGAL.
A legislação tributária não exige, para a dedutibilidade do ágio, a comprovação de propósito negocial ou confusão patrimonial com a investidora original. Operações societárias realizadas dentro da legalidade, mesmo que gerem economia tributária, são válidas, salvo comprovação de simulação, dolo ou fraude.
LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. VALIDADE.
Laudos de avaliação elaborados por especialistas, ainda que extemporâneos em relação à data da operação, são válidos para fundamentar o registro e a amortização do ágio, desde que comprovem a rentabilidade futura do investimento.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.A aplicação cumulativa de multa isolada de 50% e multa de ofício de 75% sobre a mesma base de cálculo caracteriza afronta ao princípio do non bis in idem e é vedada pela Súmula CARF no 105.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720631/2022-10
ACÓRDÃO
1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOO SEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXIGÊNCIAS
LEGAIS PARA DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade da amortização fiscal do ágio está condicionada ao
cumprimento de requisitos legais específicos, previstos nos artigos 7o e 8o
da Lei no 9.532/1997, incluindo: (i) aquisição de participação societária; (ii)
fusão, cisão ou incorporação entre a investidora e a investida; e (iii)
fundamentação econômica do ágio lastreada na expectativa de
rentabilidade futura. Não configura impedimento a dedutibilidade do ágio
a utilização de empresa intermediária ("empresa-veículo") quando
demonstrada sua robustez operacional e a ausência de simulação ou abuso
de forma jurídica.
PRECEDENTES
ADMINISTRATIVOS.
LEGALIDADE
DE
OPERAÇÕES
SIMILARES.
Reconhecida pela jurisprudência do CARF a validade de operações
societárias envolvendo empresas-veículo e amortização fiscal de ágio,
desde que atendidos os requisitos legais e comprovada a inexistência de
simulação ou fraude.
ÁGIO.
PROPÓSITO
NEGOCIAL
E
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
INEXIGIBILIDADE LEGAL.
A legislação tributária não exige, para a dedutibilidade do ágio, a
comprovação de "propósito negocial" ou "confusão patrimonial" com a
investidora original. Operações societárias realizadas dentro da legalidade,
mesmo que gerem economia tributária, são válidas, salvo comprovação de
simulação, dolo ou fraude.
LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. VALIDADE.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
2
Laudos de avaliação elaborados por especialistas, ainda que
extemporâneos em relação à data da operação, são válidos para
fundamentar o registro e a amortização do ágio, desde que comprovem a
rentabilidade futura do investimento.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação cumulativa de multa isolada de 50% e multa de ofício de 75%
sobre a mesma base de cálculo caracteriza afronta ao princípio do non bis
in idem e é vedada pela Súmula CARF no 105.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que votou por negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin,Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Too Seguros S.A, às fls. 983 a 1079,
contra o acórdão no 107-023.709, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento 07 (“DRJ”), na sessão de 22 de agosto de 2023, acostado às fls. 914 a 969.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
3
Nesse contexto, rememora-se que o processo tem origem nos Autos de infração de
fls. 465 a 472 e 473 a 479, lavrados pela DEINF-SP, ano calendário 2019, dos quais a interessada
foi cientificada em 21/11/2022, conforme faz prova o documento de fl. 483, consubstanciando
exigência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica no valor de R$ 20.613.926,80 e da
contribuição social sobre o lucro líquido, R$ 12.368.356,08, com os acréscimos das multas de
ofício no percentual de 75% e dos juros moratórios, além dos lançamentos de multas isoladas de
IRPJ no valor total de R$10.104.588,59 e multas isoladas de CSLL no valor total de R$6.061.015,43.
A Autoridade fiscal, às fls. 465 a 472 e 473 a 479, descreve, em síntese, as seguintes
infrações apuradas, as quais estão devidamente detalhadas nos Autos lavrados:
I. Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL no total de R$ 78.733.604,09, no ano-
calendário de 2019, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
II. Compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
contribuição social no ano-calendário de 2019 no valor de R$3.722.103,15.
III. Falta de recolhimento de valores devidos de estimativa mensal de IRPJ e de
CSLL, calculados com base em balancetes de suspensão e/ou redução. Os valores
estão elencados em fls. 467 e 475, bem como os meses em que foram apuradas
as faltas de pagamentos.
A fiscalização teve como escopo a regularidade da escrituração contábil da empresa
e a correta apuração dos tributos devidos, solicitando ao contribuinte a apresentação de
documentos, como o estatuto social atualizado, a ata da última assembleia de eleição dos
administradores, identificação dos representantes legais (com suas respectivas procurações e
documentos de identidade) e informações sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD). Além disso,
foram solicitados dados adicionais para subsidiar a análise do cumprimento das obrigações
tributárias.
Inicialmente, o contribuinte alegou dificuldades técnicas para acessar os
documentos da intimação, o que motivou a reintimação formal realizada pela Receita Federal em
13 de junho de 2022. A reintimação foi realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), garantindo a ciência inequívoca por parte da empresa. O acesso aos documentos foi
registrado em 20 de junho de 2022.
Posteriormente, a TOO SEGUROS S.A. apresentou uma resposta parcial,
acompanhada de documentação que, após análise pela autoridade fiscal, foi considerada
insuficiente para atender plenamente às solicitações. Essa insuficiência, segundo o fisco,
comprometeu a análise completa das informações necessárias para a fiscalização, embora não
tenha configurado, até então, embaraço doloso à fiscalização, conforme previsto no artigo 33 da
Lei no 9.430/1996.
O Termo de Intimação Fiscal no 01, datado de 11 de julho de 2022, foi expedido
pela Delegacia de Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil, pertencente à 8a Região
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
4
Fiscal, no âmbito do procedimento fiscal de número 08.1.66.00-2022-00031-7. Este documento
teve como objetivo detalhar as questões que seriam analisadas pela fiscalização no ano-
calendário de 2019. O ponto central é a verificação da regularidade da amortização do ágio
originado no processo de venda da PAN SEGUROS S.A., posteriormente renomeada para TOO
SEGUROS S.A., que envolveu o Banco Pan S.A. como vendedor e a BTG Pactual Seguradora S.A.
como compradora. A fiscalização também aborda a incorporação reversa da BTG Pactual
Seguradora S.A. pela PAN SEGUROS S.A., que gerou o referido ágio.
O termo ressalta que a análise do objeto da fiscalização terá como base
documentos já obtidos em procedimentos fiscais anteriores que envolveram os anos-calendário
de 2015 a 2018. Esses documentos incluem laudos de avaliação econômico-financeira, contratos
de compra e venda de ações, comprovantes de pagamento financeiro, registros contábeis e atos
societários relacionados às operações societárias implementadas durante o período.
Nesse contexto, o termo menciona que tais documentos serão reaproveitados, em
observância ao princípio da economia processual, sendo os principais: laudo de avaliação
econômico-financeira da PAN SEGUROS S.A. datado de 11 de agosto de 2015; laudo de avaliação
do patrimônio líquido da BTGP Seguros com base em 30 de novembro de 2014; contrato de
compra e venda de ações da PAN SEGUROS S.A. entre BTG Pactual Seguradora e Banco Pan S.A.;
registros contábeis das operações; e atos societários de aumento de capital e incorporação.
Em continuidade, o Termo de Intimação Fiscal no 02, emitido em 15 de agosto de
2022, refina as exigências documentais e solicita que a TOO SEGUROS S.A. apresente informações
mais detalhadas sobre a contabilização do ágio gerado e amortizado. As solicitações incluem
esquemas contábeis detalhados sobre a contabilização do ágio decorrente da venda da PAN
SEGUROS S.A., esquemas de contabilização da amortização desse ágio, razões das contas
contábeis envolvidas nos referidos esquemas e demonstração dos valores do ágio amortizado na
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e na apuração do Lucro Real e da base de cálculo
da CSLL, todas relativas ao ano-calendário de 2019.
Por fim, o Termo de Intimação Fiscal no 03, emitido em 6 de outubro de 2022,
requer documentos complementares básicos relacionados à estrutura societária da empresa.
Foram solicitados a cópia da última alteração do estatuto social e a cópia da ata da última
assembleia que tenha deliberado sobre a eleição dos administradores ou diretoria. O prazo
estipulado para a entrega desses documentos foi de 20 dias a partir da ciência do termo.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), datado no âmbito do processo administrativo
fiscal no 16327.720.631/2022-10, emitido pela Delegacia de Instituições Financeiras da Receita
Federal do Brasil, detalha as constatações e fundamentos relacionados à amortização do ágio e à
compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL pela TOO SEGUROS
S.A. durante o ano-calendário de 2019. O TVF destaca que a amortização do ágio, no valor total de
R$ 393.668.020, foi realizada de forma supostamente irregular e gerou um auto de infração
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
5
abrangendo o IRPJ e a CSLL, além de apontar para compensações fiscais que a fiscalização
considerou inadequadas.
De acordo com o documento, o ágio foi gerado em 2014, durante a venda da Pan
Seguros S.A. (posteriormente renomeada para TOO SEGUROS S.A.) pelo Banco Pan S.A. ao BTG
Pactual Seguradora S.A. A operação incluiu uma incorporação reversa, na qual a investida (Pan
Seguros S.A.) absorveu sua controladora (BTG Pactual Seguradora S.A.), situação que resultou em
questionamentos sobre o caráter econômico e a legitimidade do ágio apurado. O TVF detalha as
etapas da transação, incluindo contratos de compra e venda de ações, acordos societários,
aprovações regulatórias e registros contábeis, destacando uma diferença de R$ 393.668.020 entre
o valor pago pela seguradora e seu patrimônio líquido contábil.
Além disso, o termo aponta como fundamento do ágio a expectativa de
rentabilidade futura da Pan Seguros S.A., embasada em um laudo de avaliação econômico-
financeira elaborado pela KPMG, com data-base de 30/11/2014 e emitido apenas em 11/08/2015.
A fiscalização questiona a extemporaneidade do laudo e a suposta interdependência entre as
partes envolvidas na operação, destacando que tanto a compradora quanto a vendedora
pertenciam ao mesmo grupo econômico, o que, segundo a Receita, compromete a validade da
operação e caracteriza o ágio como "interno".
O TVF também forneceu um quadro detalhado da amortização mensal do ágio
realizada pela TOO SEGUROS S.A. em 2019, com valores fixos de R$ 6.561.134 por mês,
totalizando R$ 78.733.604 no ano. A fiscalização concluiu que essa prática desrespeitou a
legislação tributária vigente, gerando ajustes no lucro real e na base de cálculo da CSLL, além de
questionar a compensação de prejuízos fiscais acumulados.
O documento reforça que a operação foi aprovada pelos órgãos reguladores,
incluindo SUSEP, CADE e BACEN, mas a Receita argumenta que essas aprovações não convalidam
automaticamente a dedutibilidade fiscal do ágio. A autuação baseia-se em dispositivos legais que
regulam a amortização de ágio, como o artigo 7o da Lei no 9.532/97 e o artigo 426 do RIR/99, que
condicionam a dedutibilidade à efetiva reestruturação societária entre partes independentes,
requisito que, segundo o Fisco, não foi atendido no caso.
Inconformada com os lançamentos, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
557 a 634, em 20/12/2022, arguindo, em suma, que:
- restará comprovado que as operações societárias se deram de forma lícita e
adequada para atingir o objetivo final pretendido, a expansão das atividades de
seguro já desenvolvida pelo Grupo BTG Pactual, por meio de aquisições do
controle direto da impugnante;
- todas as operações societárias que acarretaram no aproveitamento do ágio
foram praticadas de forma legal e com o conhecimento dos órgãos competentes
envolvidos;
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
6
- as operações não podem ser analisadas isoladamente, mas sim como um todo,
ou seja necessária se faz na busca pela verdade dos fatos para se compreender o
propósito negocial e econômico das operações societárias efetivamente realizada
e que deram origem à dedução do ágio, nos termos da legislação de regência;
- desde 2011, o GRUPO BTG Pactual, por meio Banco BTG Pactual S.A, passou a
compartilhar o controle do Banco Pan SA com a Caixa Participações SA –
CAIXAPAR, subsidiária integral da CEF. Em janeiro de 2014, o Banco BTG Pactual,
por meio de sua Holding (BTG Pactual Holding), solicitou à KPMG Corpore Finance
Ltda a avaliação econômica-financeira da Pan Seguros SA. Em 13/06/2014, o
Banco PAN divulgou o início das tratativas visando a alienação de sua participação
societária e, também, informou ao mercado a instauração de um comitê
independente. Ressalta que o fato de os Grupos Caixa e BTG serem controladores
do Banco Pan, não é suficiente para comprovar suposta “dependência” ou
“relação” entre as partes;
- em 1/08/2014, após diversas negociações e diante da recomendação favorável
do comitê independente, o Banco Pan por meio do Conselho de Administração
aprovou a proposta de alienação à BTG Pactual seguradora de sua participação
societária na impugnante;
- ato contínuo, a BTG Pactual Seguradora celebrou com o Banco Pan contrato de
compra e venda, fls. 100 a 129 dos autos, com o objetivo de aquisição de 99,99%
das ações da ora impugnante no valor de R$ 530 milhões;
- em 26/09/2014, 08/10/2014 e 24/12/2014 a operação obteve aprovação das
autoridades reguladoras da SUSEP, CADE e BACEN, respectivamente;
- destaca que o fundamento econômico do referido ágio foi a rentabilidade futura
do investimento adquirido, com base no estudo da KPMG, formalizado no laudo
de Avaliação Econômico-Financeira da Pan Seguros SA (Laudo de avaliação), fls. 60
a 90 dos autos, e estudo interno elaborado pelo Grupo BTG em 2014;
- a desconsideração/requalificação das operações societárias que glosar o ágio
amortizado, pois o fundamento legal é o art. 116, parágrafo único do CTN, pende
de regulamentação legal para que se efetive a aplicação da norma. Esta
impossibilidade de aplicação foi reconhecida pelo STF no ADI no 2.446. Não há
dúvida que a Autoridade Fiscal compreendeu que haveria um cenário real e outro
formal nas operações societárias que, em uma visão, foram constituídas para
permitir a amortização fiscal do ágio gerado na aquisição da impugnante. Neste
sentido, entendeu necessário desconstruir a operação “formal”, por
alegadamente faltar-lhe substância. Assim, a falta de regulamentação da norma
antielisiva prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN, bem como a
ausência de conduta de dolo, fraude ou simulação que autorizem o lançamento
pelo art. 149, inciso VII do CTN, impedem a desconsideração/requalificação do
negócio jurídico em análise para fins tributários, motivo pelo qual deve ser
cancelada a autuação por falta de fundamento legal;
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
7
- a Lei no 6.404/76 exige a contabilização em conformidade com os princípios
contábeis, nos termos do art. 177 desta Lei. É o que dispunha a Instrução da CVM
no 247/1996, vigente à época dos fatos, reproduzida no art. 385 do RIR/99, que
estabelecia que os contribuintes obrigados à adoção do método da equivalência
patrimonial deveriam, quando da aquisição de participação societária, desdobrar
o custo de aquisição em (1) valor do patrimônio líquido e (2) ágio ou deságio. Ao
ágio, o §2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, havia que se indicar os
fundamentos econômicos que o justificava. O art. 25 do mesmo Decreto
determinava que as amortizações deveriam ter efeitos fiscais neutros, por meio
de adição ou exclusão controlados no Lalur, para determinação do ganho ou
perda quando da alienação ou liquidação do investimento;
- caso houvesse a operação de incorporação, fusão ou cisão, entre a sociedade
investidora e a sociedade investida, que tenha sido adquirida com ágio, referido
ágio poderia gerar efeitos tributários, nos termos do artigo 386 do RIR/99, vigente
à época dos fatos. Importa destacar que, pela legislação, o tratamento tributário a
seguir analisado aplica-se mesmo nas hipóteses de incorporação reversa, em que
a controladora é incorporada na controlada, como ocorreu no presente caso, nos
termos do artigo 8° da Lei n° 9.532/97. Particularmente com relação ao ágio
fundado nas perspectivas de rentabilidade futura do investimento adquirido, nos
termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n° 9.532/97, a pessoa jurídica incorporadora
poderia amortizar o valor deste ágio à razão de 1/60 (amortização no prazo
mínimo de 5 anos), para cada mês do período de apuração;
- para que a despesa com a amortização do ágio seja dedutível da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, o legislador ordinário estabeleceu, apenas e tão somente, (i)
que ocorresse a aquisição, pela pessoa jurídica, de participação societária
adquirida com ágio; (ii) que houvesse a absorção de referida participação
societária em virtude de fusão, cisão ou incorporação (ou a absorção da
investidora pela investida); e (iii) que a fundamentação econômica do ágio fosse
lastreada em expectativa de rentabilidade futura;
- aplicando-se as aludidas normas fiscais ao caso concreto, tem-se que os
requisitos legais para registro e amortização do ágio foram integralmente
cumpridos, isto porque: Houve a efetiva aquisição das ações da impugnante pela
BTG Pactual Seguradora; foi efetivada a incorporação da BTG Pactual Seguradora
e o ágio pago pela BTG Pactual Seguradora foi fundamentado em Laudo de
Avaliação e estudo interno que evidenciavam a expectativa de rentabilidade
futura;
- não se pode questionar o legítimo surgimento e registro do ágio pela BTG
Pactual Seguradora, tampouco a possibilidade de sua amortização pela
Impugnante.
- deve-se frisar que um dos princípios basilares do Direito Tributário é o da
legalidade e, tendo a Impugnante agido em consonância com a lei, a Autoridade
Fiscal não pode afastar a sua aplicação, sob pena de afronta ao referido princípio;
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
8
- foram atendidos todos os requisitos contábeis, societários e fiscais para o
registro e amortização do ágio, previstos nas legislações de regência;
- as operações foram lícitas e realizadas de acordo com os atos societários
abordados na presente defesa (os aspectos societários não foram questionados
pela Autoridade Fiscal);
- a alienação da impugnante obteve a aprovação das autoridades reguladoras
SUSEP, CADE e BACEN, (iv) o ágio foi efetivamente pago;
- o ágio foi devidamente suportado por Laudo de Avaliação e estudo interno de
rentabilidade futura, deve ser determinado o cancelamento integral das
autuações originárias do presente processo administrativo;
- na visão da Autoridade Fiscal, como a atuação da BTG Pactual Seguradora não
seria a real investidora, estaria impossibilitado o aproveitamento fiscal do ágio em
razão do não cumprimento do suposto requisito da confusão patrimonial. A
existência de propósito negocial, exigida pela Fiscalização como se decorrente de
um requisito legal, não possui previsão no ordenamento jurídico pátrio, sendo de
ensino doutrinários, razão pela qual as autuações estão firmadas em premissa
equivocada de que a análise do propósito negocial das operações seria requisito
para sua validade para fins tributários, o que não ocorre;
- a BTG Pactual Seguradora foi constituída em 09/05/2012. Além de atuar na
realização de operações de seguros, a BTG Pactual Seguradora também detinha,
por objeto social, a participação em outras sociedades. Foi justamente nesse
contexto que, em 2014, após mais de um ano de operação no mercado de
seguros, a BTG Pactual Seguradora coordenou as tratativas com o Banco Pan na
negociação do ativo em análise e, repisa-se, executou a aquisição de participação
societária da Pan Seguros. Ressalta, a improcedência da acusação fiscal de que a
BTG Pactual holding seria a real investidora pelo fato de que em janeiro de 2014,
ter contratado a KPMG para a avaliação econômica da impugnante;
- a BTG Pactual holding é a responsável pela análise e indicação de potenciais
investimentos e estratégias negociais, exercendo seu papel de holding;
- de suas demonstrações financeiras intermediárias do período de janeiro a junho
de 2014, verifica-se que detinha PL de mais de 80 milhões que aumentou para
107 milhões, com lucro de 8,6 milhões, o que denota a sua efetiva atuação
operacional;
- o fato de que esta recebeu aporte de capital de sua controladora, a BTG Pactual
Holding, não representa nada mais do que um ato societário legítimo,
expressamente previsto na legislação de regência, não revelando qualquer
ilegalidade do ponto de vista fiscal;
- o aporte de capital realizado na BTG Pactual Seguradora, por sua sócia
controladora (BTG Pactual Holding), jamais poderia ser utilizado como argumento
para desqualificar a sua condição de real adquirente, uma vez que não há
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
9
qualquer impedimento legal para que a operação em questão fosse realizada de
outra forma. Na hipótese de a aquisição em apreço ter sido levada a termo por
meio de empréstimos bancários, o real adquirente do investimento seriam as
Instituições Financeiras (no entendimento da Autoridade Fiscal) responsáveis pela
concessão do capital;
- não pode prevalecer o argumento da Autoridade Fiscal de que a BTG Pactual
Holding seria a "real investidora" do investimento, pois o aumento de capital com
a conferência de novas ações à sócia controladora por si só transfere o ônus dessa
aquisição à BTG Pactual Seguradora, que assume uma verdadeira dívida no
montante do capital aportado;
- o propósito da BTG Pactual Seguradora na aquisição da impugnante estava
intrinsecamente relacionado a seu objeto social, porquanto a sociedade investida
possuía atuação em segmento relacionado àquele desenvolvido pela BTG Pactual
Seguradora;
- ainda no tocante aos propósitos negociais da BTG Pactual Seguradora na
operação, pontua-se que, após a aquisição da Impugnante, em razão da relação
existente entre os negócios desenvolvidos pelas sociedades, empresa mais
experiente e conhecida no mercado promoveu a incorporação da BTG Pactual
Seguradora, com o objetivo de unificar os negócios em uma única empresa e,
consequentemente, gerar sinergias e execução mais eficiente de suas atividades;
- conforme será abordado oportunamente pela Impugnante, não pode o Fisco
adentrar a liberdade individual dos contribuintes, por não possuir poder de
ingerência sobre os negócios particulares realizados entre partes contratantes
que visam sempre o sucesso de sua atuação no mercado, mesmo que, frise-se, a
alternativa adotada pelos contribuintes seja a menos onerosa fiscalmente;
- somente motivação ilícita poderia ser causa de nulidade de negócio jurídico;
(...)
- conclui, requerendo a validade da amortização fiscal do ágio, com o
consequente cancelamento integral dos autos de infração, extinguindo-se a
totalidade dos créditos tributários exigidos. Caso não seja determinado o
cancelamento integral dos lançamentos tributários, requer-se: (i) o
reconhecimento da impossibilidade de exigência da CSLL sobre a amortização do
ágio, por absoluta ausência de previsão legal; (ii) a exoneração da multa isolada
em razão da alegada falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL; (iii) que
a multa isolada seja cancelada de modo que não supere o valor dos créditos em
questão(cumulação da multa de ofício de 75% com a multa isolada de 50%,
representando uma multa agregada de 125%); (iv) incidindo a hipótese do art.
112 do CTN, a exoneração de total das multas impostos na autuação.
O Acórdão no 107-023.709, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) em 22 de agosto de 2023, negou provimento à impugnação
apresentada pela TOO SEGUROS S.A. contra os autos de infração relativos à amortização do ágio e
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
10
à compensação de prejuízos fiscais no ano-calendário de 2019. O acórdão manteve a exigência
tributária, abrangendo o IRPJ, a CSLL, e as respectivas multas e juros de mora, com base em
argumentos que reavaliam a operação de amortização do ágio e as características das transações
societárias envolvidas.
A DRJ destacou que o direito à contabilização do ágio não implica,
automaticamente, o direito à sua amortização para fins fiscais. Segundo o entendimento da
Receita Federal, a amortização do ágio exige uma reestruturação societária efetiva, com união
patrimonial entre a investidora e a investida, conforme disposto nos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997. A DRJ concluiu que, no caso concreto, a BTG Pactual Seguradora atuou como
empresa-veículo, sem reunir os requisitos necessários para configurar a real investidora na
operação. Essa condição teria sido preenchida pela BTG Pactual Holding de Seguros, que forneceu
os recursos para a aquisição.
O acórdão também enfatizou a ausência de confusão patrimonial entre a BTG
Pactual Holding e a TOO SEGUROS S.A. após a incorporação reversa, elemento considerado
essencial para justificar a dedutibilidade do ágio. Além disso, a DRJ apontou a existência de
relações de dependência entre as partes envolvidas na transação, por pertencerem ao mesmo
grupo econômico, o que comprometeria a substância econômica da operação e caracterizaria o
ágio como interno.
Outro ponto abordado foi a suposta extemporaneidade do laudo de avaliação
econômico-financeira utilizado para fundamentar o ágio. O colegiado entendeu que, para ser
válido, o laudo deveria ter sido elaborado antes da operação e formalmente arquivado como
comprovante contábil, nos termos do Decreto-Lei no 1.598/77 e do RIR/1999. A DRJ concluiu que a
ausência desses requisitos inviabiliza a dedutibilidade do ágio amortizado no período.
Em relação às multas, o acórdão confirmou a aplicação de multa de ofício de 75% e
multa isolada de 50% sobre as estimativas mensais não recolhidas, com base na legislação vigente.
A decisão refutou o argumento da defesa de que a multa isolada não poderia ser cumulada com a
multa de ofício, alegando que ambas têm fundamentos e objetos distintos.
Dessa forma, o acórdão manteve a glosa do ágio amortizado, a compensação de
prejuízos fiscais, e a aplicação das penalidades, concluindo pela procedência dos lançamentos
tributários. A TOO SEGUROS S.A. foi intimada a efetuar o pagamento ou apresentar recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no prazo de 30 dias.
Veja-se a ementa do julgamento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO
PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL. AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DO ÁGIO.
O direito à contabilização do ágio não pode ser confundido com o direito à sua
amortização. Em regra, o ágio efetivamente pago, em operação entre empresas
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
11
não ligadas e calcadas em laudo que comprove a expectativa de rentabilidade
futura, deve compor o custo do investimento, sendo dedutível somente no
momento da alienação de tal investimento (inteligência do art. 426 do RIR/99). A
exceção trazida pelos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 pressupõe uma efetiva
reestruturação societária na qual a investidora absorve parcela do patrimônio da
investida, ou vice-versa. Inexistindo extinção do investimento mediante
reestruturação societária entre investida e a real investidora, não há que se falar
em amortização do ágio, não se admitindo que seja usufruído como despesa
dedutível.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE IRPJ E CSLL.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento mensal por estimativa, é
devido o lançamento de multa exigida isoladamente.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
SALDO INSUFICIENTE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO EXPRESSA.
Consolida-se na esfera administrativa a matéria que não tenha sido
expressamente impugnada.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE. PROCEDÊNCIA
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de
Renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acreditando que, supostamente, o acórdão a quo não julgou os argumentos
apresentados na impugnação à luz do melhor juízo, o contribuinte fez a interposição de Recurso
Voluntário, defendendo a legitimidade das operações realizadas para amortização do ágio,
destacando a ausência de simulação e o cumprimento das normas tributárias. A petição enfatizou
que a BTG Pactual Seguradora não era uma empresa-veículo, mas uma sociedade operacional
robusta, com capital social significativo e sob supervisão de órgãos reguladores, como SUSEP e
BACEN.
O Recurso também fez referência a precedentes administrativos no CARF que
corroboram a legalidade das operações, a exemplo do Acórdão no 1102-001.520, referente a
situações similares nos anos-calendário de 2015 e 2016, e concluiu pela validade da amortização
do ágio. Os argumentos incluem a inexistência de artificialidade nas operações, a relevância
econômica do ágio gerado, e o propósito negocial subjacente. Ainda, trouxe aos autos o Acórdão
no 1302-007.022, que tratou de operações similares nos anos de 2017 e 2018, concluindo pela
inexistência de simulação ou abuso de forma jurídica.
Os argumentos postos pela Contribuinte consistem, em suma, que: (i) Ocorreu vício
no lançamento por falta de fundamento para desconsideração de atos para fins tributários; (ii)
Que há legitimidade das operações realizadas, uma vez que ocorreu o cumprimento das normas
contábil, societária e fiscal; (iii) Que não existe a exigência de “Propósito Negocial”; (iv) Que
apenas motivação ilícita pode ser causa de nulidade de negócios jurídicos; (v) Que há inexistência
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
12
do requisito de confusão patrimonial com “investidor original” na legislação; (vi) Que as
transações foram regulares; (vii) Que os laudos apresentados são válidos, pois cumpriram os
parâmetros; (viii) Impossibilidade da exigência de multa isolada; E, por fim, (ix) Vedação ao
Confisco.
É o Relatório.

VOTO

Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I - Da Admissibilidade
O Recurso é tempestivo e protocolado por representante da Contribuinte, como
certificado por este Tribunal Administrativo às fls. 1096, pelo que dele conheço e admito.
II – Do Mérito
A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra a decisão proferida pela DRJ que
manteve os autos de infração relativos ao IRPJ, CSLL, juros de mora, multa de ofício e multa
isolada, totalizando R$ 79.583.937,54, referentes ao ano-calendário de 2019.
A controvérsia principal diz respeito à glosa de despesas com a amortização de ágio
gerado na aquisição e posterior incorporação reversa da BTG Pactual Seguradora pela TOO
SEGUROS, sob o fundamento de que as operações societárias configurariam abuso de forma
jurídica e ausência de confusão patrimonial entre a investidora e a investida.
Conforme os elementos dos autos, o ágio apurado foi fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura, conforme laudo econômico-financeiro elaborado pela KPMG,
com data-base em 30 de novembro de 2014.
A Receita Federal argumentou que a BTG Pactual Seguradora teria atuado como
empresa-veículo, desprovida de propósito negocial autêntico, sendo a BTG Pactual Holding a real
investidora. Sustentou, ainda, a extemporaneidade do laudo apresentado e aponta que as partes
envolvidas na operação pertencem ao mesmo grupo econômico, comprometendo a validade fiscal
do ágio.
Em defesa, a TOO SEGUROS alegou que as operações societárias seguiram
rigorosamente a legislação tributária e societária vigente à época dos fatos, incluindo os artigos 7o
e 8o da Lei no 9.532/1997. Argumentou que a BTG Pactual Seguradora era uma sociedade
operacional robusta e devidamente registrada perante órgãos reguladores, possuindo ativos e
atividades consolidadas antes da aquisição. Sustentou que a reorganização societária foi
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
13
conduzida com o objetivo de promover sinergias operacionais no setor de seguros e que o laudo
econômico-financeiro foi tempestivamente apresentado, sendo apto a fundamentar o registro do
ágio.

A - Do Exame do Caso Concreto
A análise do caso exige a verificação dos requisitos legais para dedução fiscal do
ágio. Nos termos da legislação tributária vigente à época, especialmente os artigos 7o e 8o da Lei
no 9.532/1997 e os artigos 20 e 25 do Decreto-Lei no 1.598/1977, a amortização do ágio depende
de três condições cumulativas: (i) aquisição de participação societária; (ii) incorporação, fusão ou
cisão envolvendo as sociedades investidora e investida; e (iii) fundamentação econômica do ágio,
lastreada na expectativa de rentabilidade futura ou outros critérios definidos em lei.
No caso concreto, verifica-se que a BTG Pactual Seguradora adquiriu 99,99% das
ações da TOO SEGUROS e registrou o ágio baseado na diferença entre o preço pago e o patrimônio
líquido da adquirida. Posteriormente, ocorreu a incorporação reversa, com a extinção da
investidora e a absorção de seu patrimônio pela investida, configurando a reorganização societária
exigida pela norma. Ademais, o laudo elaborado pela KPMG e estudos internos apresentados pela
contribuinte comprovam a fundamentação econômica do ágio, atendendo aos requisitos legais.
As operações societárias observadas, que fundamentaram a amortização do ágio,
seguiram rigorosamente a legislação tributária vigente à época, incluindo os artigos 7o e 8o da Lei
no 9.532/1997 e dispositivos do Decreto-Lei no 1.598/1977. O contribuinte demonstrou, a meu
ver, que a BTG Pactual Seguradora, ao contrário do alegado pela Receita Federal, não foi uma
empresa-veículo, mas sim uma sociedade operacional robusta e devidamente registrada em
órgãos reguladores. A BTG Seguradora possuía ativos expressivos, operações regulares e
desempenhava papel essencial no mercado de seguros.
Entendo incabíveis, na espécie, as alegações fiscais de confusão patrimonial e de
dependência entre as partes envolvidas na operação. As operações foram aprovadas por um
Comitê Independente do Banco Pan e realizadas a preço justo, com base em laudos de avaliação
econômico-financeira elaborados pela KPMG e pelo Deutsche Bank. Esses laudos corroboram a
fundamentação econômica do ágio na expectativa de rentabilidade futura, conforme requisitos
legais.
Além disso, o contribuinte logrou êxito em demonstrar que a Receita Federal não
identificou dolo, fraude ou simulação nos atos praticados, o que inviabiliza a aplicação de qualquer
penalidade qualificada. Nesse sentido, a Contribuinte busca rechaçar a aplicação simultânea de
multa isolada e multa de ofício, alegando violação ao princípio do non bis in idem e à Súmula CARF
no 105.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
14
Há, por fim, precedentes administrativos que reconhecem a validade de operações
similares, incluindo o uso de empresas-veículo quando justificadas por propósitos negociais
autênticos.

B - Jurisprudência do CARF sobre anos calendários anteriores ao presente caso
Há neste CARF precedentes administrativos que reconhecem a validade de
operações similares, incluindo o uso de empresas-veículo quando justificadas por propósitos
negociais autênticos, e sobre o caso em tela
Precedente desta Turma, de relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama,
Acórdão no 1302-007.022, tratou do caso em espécie, nos anos calendários de 2017 e 2018,
concluindo pela inexistência de simulação ou abuso de forma jurídica, cuja ementa segue:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017, 2018 AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE CONTROLADOR PARA ADQUIRENTE. FORMA DE
FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO
DA TESE DE REAL ADQUIRENTE.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa,
que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus
sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou emissão de títulos no
mercado de capitais, não cabendo ao FISCO questionar a forma de financiamento
da empresa.
ÁGIO APURADO EM AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. EXISTÊNCIA
TERCEIROS INTERESSADOS COM PARTICIPAÇÃO RELEVANTE NO ALIENANTE.
EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO DO ÁGIO Apesar da empresa alienante e empresa adquirida estarem
sob controle da mesma empresa havia participação relevante de empresa pública
e acionistas minoritários no capital social da empresa alienante. Além disso houve
a efetiva transferência de recursos, em dinheiro, do adquirente para o alienante.
O ágio gerado é passível de utilização.
AMORTIZAÇÃO REVERSA. EMPRESA-VEÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A diferença fundamental entre as operações de incorporação reversa entre
controladora e controlada aqui analisada e aquelas nas quais a dedutibilidade do
ágio tem sido rejeitada é que neste caso as duas participantes da operação eram
empresas operacionais. As duas empresas estavam sob supervisão da SUSEP. E a
as operações societárias estiveram sob apreciação dos órgãos reguladores CVM,
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
15
SUSEP e BACEN, dependendo da autorização daquelas autarquias federais para a
concretização das operações societárias.
AQUISIÇÃO REVERSA. PROPÓSITO NEGOCIAL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE
EXTRATRIBUTÁRIO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE.
As duas empresas, controladora e controladora exerciam atividade no mesmo
ramo de negócios (seguro). A opção de mantê-las funcionando separadamente ou
fusioná-las por meio de incorporação de uma pela outra, seria uma decisão que
caberia ao grupo econômico ao qual as duas integravam. A decisão quanto a
forma de integrar as duas seguradoras por incorporação, seja a controladora
incorporando a controlada ou vice-versa, é uma decisão de cunho
eminentemente da alçada do grupo econômico, uma vez que não há restrições
legais para qualquer uma das operações societárias. Se a opção mais vantajosa
economicamente foi a incorporação da controladora pela controlada por
possibilitar a dedutibilidade fiscal da amortização do ágio registrado na
controladora, e não havendo restrição legal para tal opção, não há óbice para
exercê-la.
ÁGIO, RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALIDADE.
O laudo que fundamenta a realização do negócio é um documento de cunho
estratégico para a empresa adquirente, e mantido em sigilo, por razões óbvias,
até tempo depois da realização do negócio. Mas o estudo/laudo pode e deve ser
arquivado, conforme previa o § 3o do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77. A
operação de aquisição de empresa envolve estudos e análises complexas pois os
investimentos são de grande monta. Além dos estudos se iniciarem antes do
fechamento dos negócios, decorrendo daí que não faria sentido os laudos
apresentados ao FISCO serem elaborados em data posterior ou mesmo
contemporânea ao fechamento do negócio, o que demonstraria que teriam sido
elaborados apenas para atender uma exigência do Fisco. No presente caso, o
estudo interno da controladora e os laudos apresentados, um inclusive preparado
para subsidiar um comitê independente que participou das negociações chegaram
a valores próximos do valor da empresa adquirida, o que valida o valor pago e o
ágio apurado na operação.
CSLL. GLOSA DA DESPESA DE ÁGIO FUNDAMENTADA NOS MESMOS FATOS DO
LANÇAMENTO DO IRPJ. GLOSA AFASTADA. LANÇAMENTO CANCELADO.
O fundamento para glosa da despesa de ágio da base de cálculo da CSLL decorreu
da mesma imputação que fundamento o lançamento do IRPJ, e tendo sido esta
afastada, deve ser adotada a mesma decisão, cancelando-se o lançamento
relativo à CSLL.
MULTA ISOLADA, FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E
CSLL DECORRENTE DA GLOSA DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. GLOSA
AFASTADA. MULTA CANCELADA.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
16
A multa isolada foi aplicada porque houve apuração de estimavas mensais não
recolhidas em decorrência da glosa das despesas de amortização do ágio.
Considerando que a glosa foi afastada, restabelecendo-se as despesas de
amortização do ágio, não há estimativa mensal de IRPJ e CSLL a ser exigida.

O Acórdão no 1102-001.520, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Seção da 1a
Câmara do CARF, de lavra do Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, analisou a
amortização fiscal do ágio nos anos-calendário de 2015 e 2016 pela TOO SEGUROS S.A., em
contexto semelhante ao caso em análise. O colegiado reconheceu que a utilização de uma
empresa intermediária, como a BTG Pactual Seguradora, não compromete a validade fiscal da
operação quando devidamente justificada por propósitos negociais e respaldada por documentos
técnicos.
Segue a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2015,
2016 AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias
mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização
fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela
realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa
veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa,
por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da
amortização do ágio. Defenestrar a opção do contribu1102-001.520inte à
realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza
tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de
propósito ou vício de intensão, desborda no desestímulo à realização de ato que a
própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos
casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que
justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a
proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a
administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender
alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a
pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas
ou falta de propósito.
DEVER LEGAL DE PAGAR (LICITAMENTE) TRIBUTOS. DEVER DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE DIREITO, ARTIFICIALIDADE DE FORMAS,
FRAUDE, DOLO, CONLUIO OU QUALQUER PATOLOGIA DO ATO JURÍDICO
PRATICADO.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
17
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico que
importe em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no
ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção
ou ocultação, torna-se ilegítima a autuação que dele decorra, inexistindo dever
fundamental de pagar ilicitamente tributos.
A inexistência norma jurídica específica que discipline a desconstituição de
negócios jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de
critérios gerais, claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento
tributário abusivo ao exercício regular de direitos de cunho empresarial e
societário, de forma que a norma geral antielisiva do art. 116 do CTN possui mero
comando autorizador do exercício secundário de competência legislativa
ordinária.
Admite-se combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo e ao conluio, não sob
o prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a que o
ordenamento jurídico preveja tipo infracional específico.
COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO. REQUISITOS PARA
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO.
O fundamento econômico da transação que gera o ágio pode ser comprovado
mediante meios de prova que verdadeiramente demonstrem a efetiva existência
de diferença entre a despesa incorrida e o patrimônio líquido registrado
contabilmente, inclusive, mediante laudos de avaliação que a revele e comprove.
Não cabe à administração tributária desconsiderar o fundamento econômico com
base apenas na tese que inadmite a dedutibilidade da despesa com pagamento de
ágio, devendo apontar elementos fáticos que tornem inservíveis ou insuficientes
os documentos da contribuinte para justificar a dedução realizada.
A decisão afirmou que a Lei no 9.532/1997 permite a amortização do ágio em
reorganizações societárias genuínas, desde que atendidos os requisitos legais, como a existência
de laudos de avaliação que fundamentem o ágio na rentabilidade futura do investimento. O
acórdão rejeitou a tese de que a interposição de uma empresa-veículo, por si só, caracteriza abuso
de forma jurídica, considerando que o planejamento tributário deve ser avaliado com base na
legalidade e na boa-fé.
O colegiado afastou as alegações de ausência de confusão patrimonial, enfatizando
que a legislação não exige essa condição para dedução fiscal do ágio. Por fim, a decisão
reconheceu que a BTG Pactual Seguradora era uma sociedade operacional legítima e destacou que
a Receita não apontou elementos de dolo, fraude ou simulação que pudessem justificar a
desconsideração das operações.
Passa-se a analisar os pontos controvertidos.
C - Da Alegação de Empresa-Veículo e Confusão Patrimonial
A jurisprudência do CARF tem reiteradamente afastado a tese de que a interposição
de uma empresa-veículo, por si só, invalida a amortização fiscal do ágio. O acórdão no 1102-
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
18
001.520, proferido em caso análogo, reconheceu que a utilização de uma empresa operacional
intermediária, quando economicamente justificada e respaldada por laudos técnicos, não
compromete a validade fiscal das operações.
No presente caso, restou demonstrado que a BTG Pactual Seguradora possuía
ativos relevantes, empregados e operações no mercado de seguros antes da aquisição,
descaracterizando a hipótese de simulação ou abuso de forma jurídica.
Quanto à confusão patrimonial, é importante ressaltar que a legislação exige
apenas a união patrimonial entre a investidora e a investida, o que foi plenamente cumprido com
a incorporação reversa. A tese fiscal de que a BTG Pactual Holding deveria ter sido diretamente
envolvida na operação carece de amparo legal, configurando uma exigência além do que dispõe a
norma tributária.
Nesse sentido, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar os
autos de infração.
D - Da Suposta Extemporaneidade do Laudo
A legislação tributária vigente à época dos fatos não previa requisitos formais
quanto ao momento de elaboração do laudo técnico de fundamentação do ágio. A apresentação
do laudo pela KPMG, com data-base anterior à operação, cumpre a exigência de comprovação do
fundamento econômico e não pode ser desconsiderada apenas por ter sido emitida
posteriormente à aquisição.
E - Das Multas Isolada e de Ofício
A aplicação cumulativa de multa isolada de 50% e multa de ofício de 75% sobre a
mesma base de cálculo afronta o princípio do non bis in idem, conforme jurisprudência
consolidada do CARF, incluindo a Súmula CARF no 105. Assim, é necessário cancelar a exigência da
multa isolada, mantendo-se apenas a multa de ofício.
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Assim, na hipótese de vencida quanto ao cancelamento dos autos de infração na
origem, entendo pela aplicação da Súmula n. 105 do CARF, acolhendo o recurso nesse ponto.
III - Conclusão
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720631/2022-10
19
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para reconhecer a
validade da amortização do ágio realizada pela TOO SEGUROS S.A., determinando o cancelamento
dos autos de infração na íntegra e, por consequência, exonerar o Contribuinte das apurações
reflexas e multas impostas.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1278
DF CARF MF
Original